Tribunal: TJMT
Processo: 1022877-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022877-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KATIA CRISANTO - CPF: 830.644.271-72 (ADVOGADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), GILBERT SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 621.029.401-44 (AGRAVANTE), GABRIEL SANTANA DE CAMARGO - CPF: 063.040.701-01 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022877-31.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante: Gilbert Siqueira de Camargo

Agravado: Gabriel Santana de Camargo.

E M E N T A

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – MAIORIDADE - CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS – REESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU O PAGAMENTO EM JUÍZO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apresentando, além da peça de defesa, reconvenção, pode o réu formular pedidos, nada obstando a formulação pela concessão de tutela antecipada.

Vê-se que a insurgência recursal volta-se em face da determinação de liberação dos valores depositados em juízo, sendo despiciendo relembrar que não houve, de pronto, a desoneração do pagamento dos alimentos, afastando a pretensão de devolução.
R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022877-31.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Gilbert Siqueira de Camargo.

Agravado:
Gabriel Santana de Camargo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Gilbert Siqueira de Camargo

em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Capital, nos autos da ação de exoneração de alimentos que move contra
Gabriel Santana de Camargo
, deferiu o pedido de liberação dos valores depositados em juízo a título de alimentos, além da expedição de ofício ao empregador do alimentante para que promova o depósito dos alimentos na conta bancária do demandado.

Inconformado, sustenta o agravante a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que não houve recurso em face da decisão que deferiu a tutela de urgência que requereu.

Assevera que com a maioridade os deveres dos genitores em ajudar o filho cessam, porque não mais existe a presunção de dependência, cabendo ao alimentando provar suas necessidades. No caso, diz o agravante, que o agravado se encontra em união estável, adquiriu imóvel, não mais reside com a genitora, o que comprova a cessação do estado de necessidade.

A tutela recursal foi indeferida (id. 185520177)

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 187776244).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 190224682).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1022877-31.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Gilbert Siqueira de Camargo.

Agravado:
Gabriel Santana de Camargo.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gilbert Siqueira de Camargo
ajuizou ação de exoneração de alimentos c/c pedido liminar em desfavor de
Gabriel Santana de Camargo, discorrendo que atualmente o requerido se encontra com 22 anos, constituiu família, sendo plenamente capaz de gerir suas despesas pessoais e sustento, objetivando a desoneração do pagamento da verba.

No recebimento da inicial, a d. magistrada deferiu parcialmente a tutela de urgência, no sentido de autorizar o depósito em juízo dos valores referentes a prestação alimentícia.

Adveio a apresentação de contestação e reconvenção com pedido de tutela antecipada, precedida de impugnação pelo autor. Após, o réu apresentou nova manifestação, pugnando pela liberação dos valores depositados em juízo, ante a necessidade dos alimentos anteriormente fixados (id. 123115601).

Diante disso, a d. magistrada autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados, determinando a expedição de ofício ao empregador do alimentante para promover o depósito dos alimentos em sua conta bancária (id. 127366394).

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que não houve recurso em face da decisão que deferiu a tutela de urgência que requereu.

Assevera que com a maioridade os deveres dos genitores em ajudar o filho cessam, porque não mais existe a presunção de dependência, cabendo ao alimentando provar suas necessidades. No caso, diz o agravante, que o agravado se encontra em união estável, adquiriu imóvel, não mais reside com a genitora, o que comprova a cessação do estado de necessidade.

Pois bem. Por proêmio, no que tange a alegação da ocorrência de preclusão consumativa, resta hialino que o agravado, além da peça de defesa, formulou reconvenção em conjunto.

O novo CPC permite que a reconvenção seja incluída na peça da contestação, esclarecendo José Miguel Garcia Medina que “
A demanda apresentada pelo réu (seja em reconvenção, seja em pedido contraposto) não torna dúplice a ação proposta pelo autor: haverá duas ações no mesmo procedimento, enquanto em ação dúplice a ação é uma só, embora dúplice
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, p. 611)

Destarte, é certo que somente o autor formula pedidos. Mas, na reconvenção, o réu se apresenta como autor dessa demanda incidente, que, aliás, é autônoma em relação à ação principal, podendo prosseguir ainda que esta tenha sido extinta por qualquer motivo (art. 343, § 2o, CPC), sendo perfeitamente cabível e possível formular pedido de tutela de urgência, como se viu no caso.

Ultrapassada a questão,
não é demais ressaltar que a fixação
de alimentos obedece à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a revisão para fins de exoneração, redução ou majoração do encargo, no caso de alteração da circunstância fática, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
, de modo que,
ocorrendo alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade.

Nesse passo, analisando o caderno processual, verifico que o agravado se encontra com 22 anos, bem como que o atestado escolar juntado no id. 117241547 – autos de origem, indica que o término do curso de Direito se deu em 24.06.23, portanto já finalizado.

A despeito da situação de desemprego que sustenta, o agravado é plenamente capaz de trabalhar, possui experiência laborativa conforme se verifica de sua CTPS, tanto que contraiu obrigações contratuais referente à aquisição do próprio imóvel.

De outra banda, o agravante trouxe elementos iniciais que demonstraram que constituiu nova família, e a continuidade no pagamento dos alimentos anteriormente fixados, lhe onerarão e prejudicará a própria mantença, incumbindo relembrar a capacidade laborativa do agravado.

Vê-se que a insurgência recursal volta-se em face da determinação de liberação dos valores depositados em juízo, conforme tutela deferida no id. 114204735 – autos de origem, sendo despiciendo relembrar que não houve, de pronto, a desoneração do pagamento dos alimentos.

Ora, o comando judicial não desonerou o agravante do pagamento das prestações alimentícias, tanto que continuou efetuando o pagamento mês a mês e não recorreu da r. decisão. A rigor, apesar de prematuro o comando judicial no sentido de autorizar o levantamento da quantia, não há falar em devolução dos alimentos pelo agravado.

Assim, tenho que o reestabelecimento da medida se faz necessário pois possibilitará
que as partes, após ampla dilação probatória, comprovem a veracidade das suas afirmações, ao que o juízo dará o devido destino as verbas alimentares.

Portanto, tenho que a tutela anteriormente deferida deve ser restabelecida, devendo o agravante continuar efetuando o pagamento dos alimentos em juízo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024